Tribunal: TJDFT
Processo: 0745794-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida no agravo de instrumento, intimem-se os agravantes, REGINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, VALDOMIRO DE DEUS OLIVEIRA e ILSIMA DAMACENO JEREMIAS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos aptos a comprovar suas incapacidades econômicas para arcarem com as despesas processuais. Publique-se. Intimem-se.